Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. FILMAGENS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.

2. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes está devidamente comprovada pelos relatos dos agentes da Polícia Civil, em ambas as fases da persecução penal, pelas imagens do monitoramento, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário que comprou a droga do réu, momentos antes de sua abordagem.

3. A reincidência, além de constituir uma agravante, projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria, como para a determinação do regime, substituição, suspensão da pena ou aplicação do privilégio, segundo determinações legais, não havendo que se falar em bis in idem.

4. Recurso desprovido.